Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de recurso inominado que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, em síntese, o embargante alega a existência de obscuridade no Acórdão, pois a demora em ser atendido na agência bancária do embargado, além de contrariar sua dignidade humana e cidadania na qualidade de consumidor, tiraram-lhe um tempo da sua vida impossível de ser recuperado. Aduz que a demora abusiva fez com que experimentasse um profundo desgaste físico, emocional, irritação e incerteza quanto ao atendimento, capazes de afetar sua honra subjetiva. Sustenta a existência de omissão pois os votos dos 1o e 2o vogais não foram devidamente fundamentados, apenas seguiram o voto do Relator. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3 . A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na Acórdão de ID 73611474.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
6. O Acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas juntadas aos autos, concluindo pela inexistência de danos morais indenizáveis. Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
7. Igualmente não prospera a alegação de omissão por terem os votos dos 1o e 2o Vogais constado com a expressão “Com o relator”. Isso porque “quando assim atuam, estão aderindo integralmente à fundamentação do pronunciamento do condutor – a qual, frise-se, é suficiente para o deslinde da causa”. (Acórdão 1892960, 0705305-49.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.)
8. Ademais, os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.